Tribunal: STF
Processo: ADI 163
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-19
Data de publicação: 1989-12-19

Ementa:
- QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DISPOSITIVOS DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. VIGENCIA JA SUSPENSA EM
FACE DE DECISÃO PLENARIA PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 160. MATÉRIA AFETA, POR PREVENÇÃO, AO
EXMO. SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE. PEDIDO CAUTELAR JULGADO
PREJUDICADO.